Tribunal: TJPA
Processo: 0819383-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819383-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819383-95.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0800698-34.2022.8.14.0002

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, reformando decisão que havia deferido tutela antecipada em Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir o Estado e o Município de Afuá ao fornecimento do medicamento de alto custo PROLIA 60mg (Desonumabe) à Sra. Maria Lucila Coutinho Nery, diagnosticada com osteoporose severa e hipossuficiente economicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige, segundo o Tema 106 do STJ, a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

4.

No caso concreto, embora tenha sido comprovada a hipossuficiência financeira da paciente e o registro do medicamento na ANVISA, os laudos médicos não comprovaram de forma precisa a imprescindibilidade do PROLIA 60mg nem a ineficácia dos medicamentos alternativos disponíveis no SUS.

5.

A atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de osteoporose pela CONITEC em setembro de 2022 reforça a existência de terapias alternativas eficazes, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

6.

A jurisprudência nacional é pacífica quanto à necessidade de demonstração robusta da ausência de alternativas terapêuticas para legitimar o fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e do registro do medicamento na ANVISA.

2.

A ausência de comprovação robusta da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS inviabiliza a concessão de tutela antecipada para seu fornecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1657156/MG (Tema 106); STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, Tema 1234; TJ-DF, AI 0737240-10.2023.8.07.0000; TJ-PR, RI 0001776-04.2023.8.16.0068; TJ-PA, AC 0816444-58.2022.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 17554739), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 17200560, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
manejado pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada nº 0800698-34.2022.8.14.0002,
ajuizada pelo
Parquet
estadual em favor da Sra. Maria Lucila Coutinho Nery
.

Na origem, postulou-se a concessão de medicamento de alto custo (PROLIA 60mg – Desonumabe), destinado ao tratamento de osteoporose severa, sob o argumento de hipossuficiência da beneficiária, com pedido liminar para fornecimento imediato do fármaco.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada (ID 79700320), determinando que o Estado do Pará e o Município de Afuá disponibilizassem o medicamento em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, arguindo, em síntese,
a sua ilegitimidade passiva, por se tratar de medicamento não integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja responsabilidade pelo fornecimento, segundo alega, é da União. Aduz ainda a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, o elevado custo da medicação, e a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela antecipada, além do risco de efeito multiplicador da medida.

Na Decisão ID 17200560, ora vergastada, dei provimento ao recurso,
com base no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do STJ, destacando a ausência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos para concessão de medicamentos não constantes da RENAME.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará opôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17554739), reforçando a necessidade da administração do fármaco em questão à paciente, ante a prescrição fundamentada do médico assistente e a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS. Assevera o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sustentando que o fornecimento do medicamento é medida de garantia do mínimo existencial.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 18300023), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Antes de mais nada, é preciso destacar que, neste momento processual, o que se analisa é se a decisão combatida foi acertada ou não ao prover o recurso de agravo de instrumento, assim desconstituindo a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência requerida no 1º grau.

Destarte, cinge-se a controvérsia recursal, à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o Agravante argumenta que
a decisão deve ser revista, pois a prescrição do medicamento decorre de avaliação clínica individualizada, devidamente registrada em laudo médico acostado aos autos, o qual recomenda expressamente a administração do fármaco PROLIA 60mg, em razão de sua eficácia para o tratamento da condição clínica da paciente.

Sustenta que a tentativa de substituição por outro medicamento padronizado no SUS, embora economicamente mais viável, não atende às necessidades específicas da paciente, sendo inadequada sob a ótica da terapêutica médica.

Destaca-se que o referido fármaco possui registro na ANVISA, contudo não está incluso nas listas oficiais de medicamentos padronizados pelo SUS (RENAME).

Nesse contexto, a controvérsia posta nos autos deve ser dirimida à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 106 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende da demonstração cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)

existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por profissional que assiste o paciente,
que ateste a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS
;
(ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e
(iii) registro do medicamento na ANVISA.

(grifo nosso)

No caso em apreço, tem-se comprovada a incapacidade financeira do paciente, bem com o registro do medicamento na ANVISA. Entretanto, conforme destacado na decisão monocrática combatida, os laudos médicos apresentados nos autos não evidenciam com precisão a imprescindibilidade do medicamento requerido, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas no âmbito do SUS, especialmente diante da recente atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de osteoporose pela CONITEC, em setembro de 2022.

Assim, ante a ausência de robusta comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a constatação de que existem substitutos terapêuticos devidamente registrados e recomendados pelo SUS, em juízo de cognição sumária, no caso concreto, não vislumbro a probabilidade do direito suscitado pelo agravante, tampouco o a alegada urgência.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE . PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO . FORNECIMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (LEI N. 8.080/90) . PRECEITUAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE . AQUISIÇÃO. ÓBICE. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. TRATAMENTOS DISPONÍVEIS AINDA NÃO MINISTRADOS . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. PARECER DO NATJUS. DESFAVORÁVEL . AUSÊNCIA DE ESTUDOS E DE RECOMENDAÇÃO DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO . INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 2 . Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Conquanto impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com afetação orçamentária e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, a asseguração do fornecimento de medicamento de alto custo e não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS demanda pressupostos próprios. 4 . Aprendido que a avaliação da situação clínica do paciente pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - Natjus concluíra pela não indicação do fármaco demandado para tratamento da enfermidade que o aflige e das manifestações que enseja, destacando, a par da inexistência de urgência ou emergência, que os estudos que avaliaram os benefícios do tratamento farmacológico são de baixa qualidade metodológica, não havendo recomendação de uso, ademais, pela CONITEC, subsistindo posicionamento sugerindo a prescrição do fármaco - canabidiol - apenas para casos de epilepsias específicas, inviável a cominação ao ente distrital da obrigação de fomento do fármaco, porquanto não incorporado aos protocolos clínicos, não subsistente situação de inexistência de tratamentos diversos nem indicativos técnicos atestando a eficácia da prescrição, ilidindo a subsistência dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência ( CPC, art. 300). 4. A ausência de inserção do fármaco nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde - SUS não constitui obstáculo intransponível para que seja fomentado pelo estado, fomento que, diante da particularidade, é sujeito a condições, notadamente a aferição da inexistência de outras alternativas terapêuticas compreendidas pelo sistema de saúde, como forma de ser compatibilizado o direito fundamental à saúde que assiste ao paciente com as regulações setoriais, não se afigurando viável, portanto, a cominação de obrigação ao estado de promover o fornecimento do medicamento em ambiente de tutela provisória quando não corroborada a realização de aludida condicionante e o órgão de assessoramento do juiz - NATJUS - adota, ademais, posição desfavorável ao fomento do medicamento demandado, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, agregado da inexistência da subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação decorrente da negativa da prestação antecipatória . 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria .

(TJ-DF 0737240-10.2023.8.07 .0000 1841915, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO SUS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME1 . Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença de procedência em ação civil pública, que determinou o fornecimento de "Óleo de Canabis Full Spectrum, CBFARMA, CBD 3.500, 116,67 mg/ml" para tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar com Humor Deprimido e Insônia (CIDs F313 e G470). A sentença foi embasada em relatório médico anexado aos autos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado, considerando: (i) ausência de registro do medicamento na Anvisa; (ii) inexistência de comprovação de esgotamento das opções terapêuticas disponíveis no SUS; e (iii) necessidade de respaldo em evidências científicas de alto nível. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 196 da CF/1988 consagra o direito à saúde, mas sua concretização deve observar parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e segurança técnica. 4. As teses fixadas nos Temas 106/STJ e 6/STF exigem, cumulativamente, laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro do medicamento na Anvisa, requisitos não preenchidos no caso concreto . Além disso, a tese fixada no Tema 1234/STF estabelece que “não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. 5. A ausência de prontuário médico detalhado e de informações sobre a realização de terapias não medicamentosas e psicoterapias, recomendadas para o tratamento do transtorno bipolar, não permite concluir que houve esgotamento das alternativas previstas nos protocolos do SUS. 6 . Não se verificou respaldo em ensaios clínicos randomizados ou outras evidências científicas robustas para justificar o uso do medicamento pleiteado no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial .Tese de julgamento: “A concessão de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade, esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis e respaldo em evidências científicas robustas”.______Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, I .Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 6; STF - Tema 1234; STJ - Tema 106; TJPR - 8ª Câmara Cível - 0017427-06.2021.8.16 .0017 - Maringá - Rel.: Substituto Ademir Ribeiro Richter - J. 02.12 .2024; TJPR - 5ª Câmara Cível - 0025436-03.2024.8.16 .0000 - Maringá - Rel.: Substituto Anderson Ricardo Fogaca - J. 16.09 .2024.

(TJ-PR 00017760420238160068 Chopinzinho, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)

PROCESSO Tratamento médico – Transtorno de ansiedade generalizada, fibromialgia, enxaqueca e neuralgia do occiptal – Produtos à base de canabidiol – Alivitta Rich Full Spectrum CBD 2.250mg e Alivitta Calming CBN 1.500mg – Tutela de urgência – Fornecimento – Indeferimento – Possibilidade: – Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja o perigo da demora.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23550238120248260000 Guarulhos, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 26/11/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2024)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 E SÚMULA VINCULANTE Nº 61 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao fornecimento do sensor FreeStyle Libre à criança portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, medicamento não incorporado à lista da RENAME.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o fornecimento judicial do sensor FreeStyle Libre, não incorporado ao SUS, atende aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 61.

III. Razões de decidir.

3. Conforme orientação firmada pelo STF no RE 566.471 (Tema 6), a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de seis requisitos, incluindo comprovação de imprescindibilidade clínica, ausência de substituto terapêutico disponível no SUS e respaldo por evidências científicas robustas.

4. A nota técnica emitida pelo NAT-JUS concluiu que não há elementos técnicos suficientes que sustentem a indicação do sensor FreeStyle Libre no caso em análise.

5. Restou ausente a comprovação cumulativa dos requisitos exigidos, destacando-se: (i) falta de demonstração da negativa ou demora injustificada de incorporação pela CONITEC; (ii) inexistência de prova da impossibilidade de substituição por métodos disponíveis no SUS; e (iii) ausência de evidências científicas robustas quanto à imprescindibilidade do tratamento indicado. 6. O fornecimento judicial de medicamentos/tratamentos deve observar a necessidade de equilíbrio entre a tutela do direito individual e a sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral,
sendo inadmissível sua concessão sem comprovação técnica suficiente e sem a consulta prévia ao NAT-JUS
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; Súmula Vinculante nº 61 do STF.

(TJ-PA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0816444-58.2022.8.14.0028, Relator.: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de direito Público, Data de Publicação: 14/01/2025)

Desse modo, considerando que não restaram satisfeitos os requisitos probatórios exigidos pela jurisprudência vinculante, notadamente o entendimento consolidado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não vislumbro a existência dos elementos aptos a justificar a imposição da obrigação de fornecimento desse medicamento específico pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025